Tribunal: TJDFT
Processo: 0716790-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. EXCLUSÃO VOLUNTÁRIA DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE RECURSO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1. Não é viável reconhecer litisconsórcio passivo quando a parte autora opta por excluir os réus na petição de emenda à inicial, e deixa de apresentar recurso para discutir a legitimidade passiva defendida (CPC, art. 1.015, VII).
2. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos.
3. Recurso conhecido e não provido.